Tribunal: TJSP
Processo: 1010527-81.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Soldado da PM de 2a Classe - Edital n° 3/321/18. Candidato eliminado em fase de investigação social. Exclusão desarrazoada. Fundamentos que se basearam em infrações de trânsito e omissão quanto ao indiciamento de crime praticado por terceiro. Fatos que não evidenciam conduta inidônea do candidato. Inexistência de antecedentes criminais ou outras situações desabonadoras que

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Soldado da PM de 2a Classe - Edital n° 3/321/18. Candidato eliminado em fase de investigação social. Exclusão desarrazoada. Fundamentos que se basearam em infrações de trânsito e omissão quanto ao indiciamento de crime praticado por terceiro. Fatos que não evidenciam conduta inidônea do candidato. Inexistência de antecedentes criminais ou outras situações desabonadoras que possam indicar incompatibilidade com os princípios da Polícia Militar. Eliminação que infringe os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes. Sentença de improcedência reformada. Recurso conhecido e provido.